Tribunal: TJMT
Processo: 1027426-84.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027426-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JADI MARIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 062.722.961-18 (PACIENTE), ERICA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 071.631.251-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ILEGALIDADE DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
IMPROCEDÊNCIA
– GARANTIA CONSTITUCIONAL SEM CARÁTER ABSOLUTO – FLAGRANTE DELITO CONFIRMADO – DESNECESSIDADE DA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTODIADA REINCIDENTE –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIADA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A inviolabilidade do domicílio é uma garantia com
status
constitucional, porém não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação em diversas hipóteses, dentre elas o flagrante delito, que se mostra incontestável no caso.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do infante, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-la durante a sua ausência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Érica de Almeida Amorim
e
Jadi Maria Cândido da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
191243697:

“(...) O impetrante sustenta que: 1) não haveria justa causa para o ingresso em domicílio; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes; 4) “as pacientes fazem jus a conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista a questão pacifica dos seus filhos menores dão o direito a prisão domiciliar para que possa cuidar de suas proles”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória (fls. 2/29- ID 191180657). Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou a conversão da custódia em prisão domiciliar, com documentos (ID’s 191180658/191180662) (...)”.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo desembargador plantonista (Id. 191243697).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 191893162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
195100660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Érica de Almeida Amorim
e
Jadi Maria Cândido

da Silva
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Defende a ilegalidade da medida constritiva, porque os policiais militares entraram na casa das pacientes sem mandado de busca e apreensão e não realizaram monitoramento prévio para averiguar as denúncias anônimas.

Analisando
o Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id. 191180658 - p. 8), verifico que os policiais responsáveis pela apreensão receberam informações de que as pacientes tinham envolvimento em crimes de homicídio praticados na cidade, razão pela qual se deslocaram ao local para averiguar, oportunidade em que sentiram forte odor de substância entorpecente e visualizaram uma criança e duas mulheres no local, de modo que, diante do estado de flagrante delito, adentraram na casa.

Durante a abordagem, localizaram duas malas contendo diversas porções de entorpecente, totalizando mais de 4kg de maconha, além de apetrechos como balança de precisão e instrumentos comumente utilizados por mulheres para ocultar drogas em seus corpos e entrar em presídios.

Em razão desses fatos, as pacientes foram presas e conduzidas à delegacia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, tiveram a prisão convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
e para evitar a
reiteração delitiva
, nos seguintes termos:

“No presente caso, conforme se denota pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais civis que efetuaram as prisões em flagrante das conduzidas, eles receberam informações de que na Rua Adivino de Souza, kitnet 01, bairro São João Del Rei, desta cidade, haveriam suspeitos envolvidos em um desaparecimento de duas pessoas de Cáceres e, possivelmente, vítimas de homicídio, razão pelo qual se deslocaram para o local e ali se aproximando, disseram que visualizaram o portão de entrada do conjunto de quitinetes aberto, bem como a porta e janelas da quintete 01 abertas, de onde saia forte odor de maconha.

Por esta razão, assim como por haver informações de que no local também haveria grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo guardados, relataram que adentraram na área comum das quitinetes, onde havia 03 mulheres e uma criança e, ao questiona-las se na casa haveria algo de ilícito, a autuada JADI, de imediato, afirmou que havia duas malas com substância análoga à maconha, motivo então em que adentraram no imóvel e apreenderam os entorpecentes, assim como petrechos, carregadores e fones de ouvidos.

Desta feita, por o crime de tráfico de drogas ser de ação múltipla e ter natureza permanente, era perfeitamente garantido aos agentes públicos adentrar a quitinete das autuadas, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, já que a dupla tinha em depósito/guardava entorpecentes destinados a fim diversos do consumo pessoal.

Inclusive, de se pontuar que, embora o Eg. Superior Tribunal de Justiça tenha um entendimento acerca das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, divirjo em relação a ele, visto que referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral.

Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser licita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do trafico de drogas, por causa do crime permanente.

(...)

No presente caso, entendo que está presente um do fundamento autorizadores para se converter em preventiva as prisões em flagrante das autuadas, qual seja, a garantia da ordem pública.

Isto porque, a expressiva quantidade de entorpecente que elas guardavam/tinham em depósito (4,765 kg de maconha), demonstram a gravidade concreta de suas condutas e justifica o decreto de suas prisões preventivas.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Inclusive, de se pontuar que, pelas investigações em andamento que estão sendo realizadas pela DHPP de Cáceres, o imóvel também servia para ocultar criminosos, bem como os carregadores e fones de ouvidos apreendidos, supostamente, seriam entregues para detentos que se encontram custodiados em presídio desta capital.

Agregado a isso, há de se ressaltar que os crimes em questão não se trata de fato isolado da vida da flagrada JADI, já que a mesma, além de ostentar uma condenação pela prática de crime de tráfico de drogas, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000180-78.2023.8.11.0006 (SEEU), no mês passado foi presa em flagrante delito tentando entrar na PCE, fazendo uso de documento falso.

Com efeito, resta evidente que a prisão em flagrante de JADI deve ser convertida em preventiva, como forma de conter também sua reiteração criminosa, pois, se colocada em liberdade, possivelmente, ganhará novos estímulos para voltar a delinquir.

(...)

Ademais disso, frisa-se que os delitos imputados às segregadas são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter as prisões em flagrante das autuadas em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JADI MARIA CANDIDO DA SILVA e ERICA DE ALMEIDA AMORIM, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal
.” (Id. 191180658 – p . 77).

Embora o impetrante sustente a ilegalidade da ação dos policiais porque adentraram no imóvel sem ordem judicial, importante ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é uma garantia com
status
constitucional, porém não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, verifico que, diante de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico, os policiais abordaram as custodiadas e apreenderam na residência grande quantidade de entorpecente (mais de 4kg de maconha), procedendo com o cumprimento do dever de zelar pela incolumidade pública, escudados pela Constituição da República, de forma que não há falar em ilegalidade da busca domiciliar ou ilicitude da prisão preventiva.

Importa esclarecer que o delito em apuração é de ação múltipla ou de conteúdo típico alternativo, não sendo necessário que o agente seja flagrado praticando a venda de entorpecentes.

Assim, basta a prática de um dos verbos do núcleo do tipo penal para que se configure o tráfico de entorpecentes e,
in casu,
as pacientes foram flagradas guardando, em sua residência, mais de 4kg de maconha, havendo, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva do delito em apuração.

Quanto à manutenção da custódia constritiva, s
abe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na hipótese, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto do crime supostamente praticado, além da necessidade de evitar a reiteração delitiva da paciente Jadi, que possui o executivo de pena n.
2000180-78.2023.8.11.0006
pela prática do crime de tráfico de drogas, de forma que medidas diversas da prisão não se mostram adequadas.

Sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente Érica, imperioso aduzir que a medida é absolutamente excepcional, devendo a requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Na hipótese, em seu interrogatório em delegacia, a custodiada relatou que deixaria a filha sob os cuidados do genitor, que possui condições de cuidá-la,
de modo que
, não demonstrada a imprescindibilidade da presença da genitora para o cuidado da criança, inviável a concessão da prisão domiciliar. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA

– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PARA A PACIENTE – ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – DESVIRTUAMENTO DO LAR – PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.
A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).
“...
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros,
e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...”
(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13.5.2021).

Por fim, ressalto que os entorpecentes foram apreendidos na residência em que a criança residia, situação que demonstra que o bem-estar da infante estava maculado por um ambiente insalubre e inadequado, o que fere a doutrina da proteção integral, estabelecida no art. 227 da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 358,38 GRAMAS DE MACONHA, 263,03 GRAMAS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS ARMAS E MUNIÇÕES – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DE LAUDO ELABORADO POR EQUIPE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIFICULDADES/PROBLEMAS NO AMPARO MATERIAL E EMOCIONAL DOS MENORES – PACIENTE REITERADAMENTE ENVOLVIDA COM CRIMES – INDICATIVOS DA RESIDÊNCIA DA RÉ SER UTILIZADA COMO ‘BASE’ DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE CONFIRMOU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL SER MEMBRO DO COMANDO VERMELHO, INDICANDO, INCLUSIVE, SEU NÚMERO DE MATRÍCULA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA PACIENTE PRESTADO NA PRESENÇA DE ADVOGADO PARTICULAR – DOMICILIAR QUE REPRESENTA RISCOS AOS FILHOS MENORES DA ACUSADA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)Apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar quando o laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial não revelar a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo quando as crianças estão sob os cuidados da avó materna.
Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1019797-64.2020.8.11.0000, Primeira Câmara criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 4.3.2021) – negritei.

Logo, uma vez não comprovado o desamparo da criança, pois ausente qualquer documento que confirme que se encontra abandonada em virtude da ausência da genitora, inviável a concessão da prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023